Tribunal: TJSP
Processo: 0008773-39.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRETENSÃO DEDUZIDA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – VEÍCULO PARTICULAR QUE CAUSOU DANOS AO BEM PÚBLICO ADMINISTRADO – RESPONSABILIZAÇÃO – COMPETÊNCIA FIRMADA PELO INCISO III.15, DO ARTIGO 5o, DA RESOLUÇÃO TJSP No 623/2013 – MATÉRIA QUE SE ENQUADRA À TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRETENSÃO DEDUZIDA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – VEÍCULO PARTICULAR QUE CAUSOU DANOS AO BEM PÚBLICO ADMINISTRADO – RESPONSABILIZAÇÃO – COMPETÊNCIA FIRMADA PELO INCISO III.15, DO ARTIGO 5o, DA RESOLUÇÃO TJSP No 623/2013 – MATÉRIA QUE SE ENQUADRA À TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, SUSCITADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000764712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de
Competência Cível no 0008773-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa
Isabel, em que é suscitante 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Interessados CONCESSIONÁRIA DA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A e ELTON KLEBER PADILHA, é suscitado 27a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI E JOÃO
CARLOS SALETTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0008773-39.2020.8.26.0000
ÓRGÃO ESPECIAL
COMARCA:
SANTA ISABEL
SUSCITANTE:
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
SUSCITADA:
27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERESSADOS: CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA S/A; ELTON KLEBER PADILHA
VOTO No 35.210
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
ACIDENTE DE TRÂNSITO
PRETENSÃO
DEDUZIDA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO

VEÍCULO
PARTICULAR
QUE
CAUSOU
DANOS AO BEM
PÚBLICO
ADMINISTRADO

RESPONSABILIZAÇÃO

COMPETÊNCIA FIRMADA PELO INCISO III.15, DO ARTIGO
5o, DA RESOLUÇÃO TJSP No 623/2013 MATÉRIA QUE SE
ENQUADRA À TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
COMPETÊNCIA DA 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
SUSCITADA.
Conflito de competência estabelecido entre a C. 9a
Câmara de Direito Público e a C. 27a Câmara de Direito Privado
envolvendo julgamento da apelação interposta nos autos da ação
de indenização por danos materiais que Concessionária da
Rodovia Presidente Dutra S.A. move contra Elton Kleber Padilha, a
desafiar r. sentença proferida a fls. 300/302 que julgou
procedente em parte a pretensão inicial.
Distribuído originalmente o apelo à C. 27a Câmara de
Direito Privado, o v. acórdão lançado a fls. 330/335, relatado
pela eminente Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot, argumentou
L

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que a matéria abrange responsabilidade civil de concessionária
prestadora de serviço público, na forma do artigo 3o, inciso I,
item I.7, da Resolução TJSP no 623/2013, ordenando remessa
dos autos à Seção de Direito Público.
Redistribuído o recurso, a C. 9a Câmara de Direito
Público, nos termos do v. acórdão de fls. 342/349, de relatoria
do eminente Des. Rebouças de Carvalho, declinou da
competência suscitando o presente conflito, porquanto o tema
em discussão envolveria acidente de veículo, justificando a
competência da Terceira Subseção de Direito Privado, na forma
do artigo 5o, inciso III, item III.15, da Resolução TJSP no
623/2013.
É o Relatório.
Desnecessário na hipótese remessa dos autos à D.
Procuradoria-Geral de Justiça, à luz do artigo. 951 do Código de
Processo Civil, não se vislumbrando prejuízo às partes ou ao
processo, prestigiada a celeridade. Registra-se também ausente
notícia de intervenção ministerial no feito originário.
Consoante disposto no art. 66, inciso II, do Código de
Processo Civil, constatado conflito negativo de competência,
ambas as Câmaras consideram-se incompetentes para solver
recurso interposto na corrente lide.
Fixa-se a premissa de que a competência recursal é
delineada pelos termos do pedido inicial, à luz do art. 103 do
RITJ/SP.
Ao que se colhe dos autos, questão de fundo envolve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pretensão indenizatória proposta por concessionária de serviço
público contra particular, decorrente de acidente de trânsito
causado pelo réu e que teria ocasionado danos ao patrimônio
público administrado, no que se finca o dever de reparação.
Sopesadas ponderações insertas no v. acórdão de fls.
330/335, tenho que a matéria é englobada pela competência
recursal das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado,
conforme dicção do artigo 5o, item III.15, da Resolução no
623/2013 desta Colenda Corte, pouco importando tratar-se de
pretensão deduzida por concessionária de direito público, mesmo
porque debatida a responsabilidade civil extracontratual do
particular causador do acidente. Confira-se:
“III.15 - Ações de reparação de dano causado em
acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e
permissionárias de serviços de transporte, bem como as
que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro.”
Nesse prumo, não se enquadrando o caso às
situações que justificam a remessa às Câmaras de Direito
Público, à luz do artigo 3o, item I.7, alínea 'b', da Resolução
TJ/SP no 623/2013, prevalece a competência das C. Câmaras da
Seção de Direito Privado, na linha do que deliberou o C. Órgão
Especial em indenizatórias promovidas por concessionárias de
rodovias contra particulares:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RODOVIA
CONTROLADA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
RECURSOS ANTERIORES DISTRIBUÍDOS ÀS CÂMARAS DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DIREITO PÚBLICO E PRIVADO SUBSEÇÃO I. PREVENÇÃO QUE
NÃO PODE PREVALECER EM VIRTUDE DA PREPONDERÂNCIA DA
COMPETÊNCIA
PELA
MATÉRIA,
QUE
É
ABSOLUTA.
COMPETÊNCIA RECURSAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
PROCLAMADA.
INCIDÊNCIA
DO
ARTIGO
5o,
III.15,
DA
RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. CONFLITO
PROCEDENTE
PARA
DECLARAR
COMPETENTE
UMA
DAS
COLENDAS CÂMARAS DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO III
DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. CONFLITO PROCEDENTE.”
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0033582-35.2016.8.26.0000;
Relator
(a):
Amorim
Cantuária; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de São
Roque - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2016;
Data de Registro: 18/08/2016)
“Conflito de Competência. Ação de reparação de danos
decorrentes de acidente de trânsito - Competência definida pela
análise do pedido e da causa de pedir - Inteligência do art. 100
do RITJ. Discussão que não invoca a responsabilidade do Estado
e sim a culpa do motorista e do proprietário do veículo.
Inexistência de interesse público. Matéria de competência da
Seção de Direito Privado nos termos art. 2o, III alínea "c" da
Resolução 194/2004, alterada pela Resolução 281/2006 deste
TJSP - conflito de competência procedente. Remessa para a 27a
Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo.”
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0049302-47.2013.8.26.0000; Relator (a): Cauduro Padin;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Mogi Mirim - 3a.
Vara Judicial; Data do Julgamento: 08/05/2013; Data de
Registro: 22/05/2013)
Registra-se, ainda, existência de casos similares
enfrentados pelas C. Câmaras da Terceira Subseção de Direito
Privado, consoante se afere nos seguintes julgados:
“Apelação. Acidente de trânsito. Colisão de veículo contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
defensa metálica. Culpa exclusiva do réu configurada. Réu,
ademais, que não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II, do
CPC. Condenação bem reconhecida. Dano material. Redução do
montante estabelecido. Orçamento de menor valor. Recurso
parcialmente provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1006015-12.2018.8.26.0624;
Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Tatuí - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
27/02/2020;
Data
de
Registro:
27/02/2020)
“ACIDENTE
DE
VEÍCULO

REPARAÇÃO
DE
DANOS

CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA ILEGITIMIDADE
PASSIVA
IMPERTINÊNCIA
PRELIMINARES AFASTADAS. I-
Considerando que a oitiva de testemunhas era desnecessária ao
deslinde da causa, não há que se falar em cerceamento de
defesa. II- Restando bem comprovada a propriedade do veículo
envolvido no acidente, de rigor a rejeição da preliminar de
ilegitimidade passiva de parte. ACIDENTE DE VEÍCULO AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR CONCESSIONÁRIA DANOS
EM DEFENSAS METÁLICAS DA RODOVIA ADMINISTRADA

CULPA DOS RÉUS, PROPRIETÁRIO E CONDUTOR DO VEÍCULO,
CARACTERIZADA

INDENIZAÇÃO
DEVIDA

SENTENÇA
CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS ART. 252 DO RITJSP
RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo os réus fundamentos
suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que
reconheceu a procedência do pedido de indenização referente
aos danos materiais suportados pela concessionária de rodovia
em razão de colisão contra as defensas metálicas e placa de
sinalização, de rigor era mesmo a procedência da ação,
condenando-os a pagar pelos reparos efetuados.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001321-85.2016.8.26.0586;
Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento:
25/07/2017;
Data
de
Registro:
23/09/2019). No mesmo sentido: TJSP; Apelação Cível
1001299-25.2017.8.26.0543; Relator (a): César Luiz de
Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Foro de Santa Isabel - 2a Vara; Data do Julgamento:
09/11/2011; Data de Registro: 06/09/2019.
Julgo procedente o conflito para firmar a competência
da C. 27a Câmara de Direito Privado, suscitada.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica